Tribunal: STF
Processo: Rcl 63211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta por Elisa Ramos Leal contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Pernambuco no Processo 0807213-71.2023.4.05.8300, para garantir a observância ao decidido na ADI 5.090 MC/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    A reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao deixar de suspender a ação originária, a qual trata sobre a rentabilidade do FGTS, violou o referido paradigma. 



    Ao final, requer: 



    “[...] a procedência da presente reclamação para fins de confirmar a liminar concedida em todos os seus termos, suspendendo o curso da ação até o julgamento da decisão proferida nos autos da ADI 5.090/DF e declarar a nulidade dos atos praticados nos autos;” (documento eletrônico 1, p. 12)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar, por afronta a decisão vinculante do STF.



    Transcrevo o ato impugnado, no que interessa: 



    “Indefiro o pedido de sobrestamento formulado pela parte autora, que se amparou na decisão prolatada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.090, porquanto tenho por razoável o entendimento no sentido de que a determinação de suspensão nela exarada se amolda apenas aos processos com trâmite em 06/09/2019, data da decisão cautelar. 



    Na espécie, por se tratar de demanda ajuizada posteriormente, não faria sentido falar-se em suspensão. Admitir o contrário implicaria autorizar que uma ação já ‘nascesse’, por assim dizer, sobrestada, circunstância que carece de razoabilidade, lógica e sentido prático. 



    Mais a mais, como a teleologia da suspensão determinada na ADI n.º 5.090 foi no sentido de impedir o trânsito em julgado de sentenças que conflitem com o entendimento a ser firmado pela Corte Suprema, tal risco não se constata na hipótese sob exame, porque, não é desarrazoado o entendimento, a presente demanda ainda se sujeitará ao reexame pelas instâncias superiores, restando, pois, afastada a possibilidade de contrariedade à decisão a ser proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.” (documento eletrônico 6, p. 1)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que assim determinou: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Observa-se que, na decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, negou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante por entender que “[n]a espécie, por se tratar de demanda ajuizada posteriormente, não faria sentido falar-se em suspensão”.



    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, tendo em vista que a fundamentação exposta não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STF:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 



    3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 52.220 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/4/2022; grifei) 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.552 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/9/2021; grifei) 



    No mesmo sentido, Rcl 61943/PE, DJe 13/9/2023, de minha relatoria.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0807213-71.2023.4.05.8300 até o julgamento final da ADI 5.090/DF. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 3ª Vara Federal de Pernambuco.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator